Tribunal: TJBA
Processo: 0398892-96.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0398892-96.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS JOSE AMORIM DE CERQUEIRA

Advogado(s)
:
ANTONIO DOS SANTOS CARVALHO LIMA FILHO

APELADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS e outros

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, MIZZI GOMES GEDEON DIAS, JOAO GONCALVES FRANCO FILHO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO NÃO ACOLHIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido em recurso de apelação, no qual a parte embargante sustenta a ocorrência de julgamento
extra petita
e omissão quanto à análise do regulamento aplicável à suplementação de aposentadoria, bem como acerca da extensão de reajustes concedidos aos empregados da ativa, inclusive os decorrentes do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos (PCAC) e da criação da Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). Requer o saneamento dos alegados vícios e a modificação do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em:
(i)
verificar a existência de julgamento
extra petita
no acórdão embargado; e
(ii)
apurar a ocorrência de omissão quanto à apreciação do regulamento aplicável à suplementação de aposentadoria e dos reajustes decorrentes do PCAC e da RMNR.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Inexistente o alegado julgamento
extra petita
, uma vez que a análise do pedido de suplementação de aposentadoria pressupõe, necessariamente, a interpretação do regulamento vigente à época da aposentação, tratando-se de matéria intrinsecamente vinculada à controvérsia submetida ao julgamento.

4. Não configurada omissão, porquanto o acórdão embargado examinou expressamente o art. 41 do regulamento aplicável, consignando adesão ao entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de extensão aos inativos dos reajustes salariais concedidos aos empregados ativos.

5. Também não há omissão quanto aos reajustes decorrentes do PCAC e da RMNR, diante de manifestação expressa no sentido da inviabilidade de extensão dos sucessivos reajustes implementados aos empregados da ativa por força do Plano de Classificação e Avaliação de Cargos e da criação da Remuneração Mínima por Nível e Regime.

6. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada às hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração conhecidos e não acolhidos.

Tese de julgamento:
“1. Não configura julgamento
extra petita
a apreciação do regulamento aplicável à suplementação de aposentadoria quando indispensável à solução da controvérsia submetida ao julgamento. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta expressamente os fundamentos relevantes suscitados pela parte, inclusive quanto à impossibilidade de extensão aos inativos de reajustes concedidos aos empregados ativos. 3. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022 e parágrafo único; CPC, art. 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Embargos de Declaração nº 0122837-06.2004.8.05.0001/50000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, Quinta Câmara Cível, publ. 23.08.2017; Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, Embargos de Declaração nº 0361611-43.2012.8.05.0001/50000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Quinta Câmara Cível, publ. 22.08.2017.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da turma julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
CONHECER
E

NÃO ACOLHER

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO,
pelos motivos expostos no voto do Relator.